Tribunal: TCU
Processo: 021.192/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2879/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas determinadas por meio do item 1.8.1 e seus subitens 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3 do Acórdão 480/2020-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peça 21, que a fundamentou, ao Departamento Regional da Bahia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/BA) e à Administração Regional no Estado da Bahia do Serviço Social do Comércio (Sesc/BA); apensar este processo ao processo originador TC Processo 022.210/2019-9 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.192/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado da Bahia; Administração Regional do Sesc no Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.